Tribunal: TJES
Processo: 0046089-35.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Invalidez Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0046089-35.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALOISIO JOSE
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
MERA REDISCUSSÃO
– IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALOISIO JOSE
em face do v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão exordial.

O embargante, em suma, aduz que a decisão colegiada é omissa, na medida em que existe concausa e, assim, nexo de causalidade entre a doença e a incapacidade laborativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0046089-35.2008.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ALOISIO JOSE

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALOISIO JOSE
em face do v. acórdão que, nos autos da apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão exordial.

O embargante, em suma, aduz que a decisão colegiada é omissa, na medida em que existe concausa e, assim, nexo de causalidade entre a doença e a incapacidade laborativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do vício alegado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em pretérita oportunidade, no bojo do voto condutor, fiz constar que a doença experimentada pelo embargante não tinha relação com o trabalho, mas sim de natureza congênita, de forma a ser descabida a indenização pleiteada.

Cito, nesse sentido, excerto do voto:

Na espécie, denoto que a Junta Militar indeferiu tal pleito sob o fundamento de que, com lastro no relatório do Metrocor, a doença do apelado
“é congênita, provoca arritmia em qualquer hora e lugar, independente da idade. Portanto não se enquadra como acidente em serviço, originário de atos de serviço”
(fl. 66).

O laudo pericial elaborado em juízo (fl. 194 e seguintes), por seu turno, aponta que a doença do autor possui
base genética
, sendo que tal moléstia possui vários “gatilhos” que disparam a fibrilação ventricular e um deles é o estresse excessivo e agudo.

Ainda segundo o laudo, o autor é passível de sofrer arritmia em qualquer lugar ou hora independentemente da idade em razão da cardiopatia, bastando, para tanto, ocorrer o denominado “gatilho” de estresse.

Assim, em suma, ao concluir sua manifestação, o ilustre perito, ponderou, novamente, que a doença do autor tem predisposição familiar (base genética), sendo que “o fato ocorrido não pode ter contribuído par ao surgimento da sua cardiopatia”, funcionando apenas como um gatilho para o aparecimento da moléstia não diagnosticada até o momento.

Assim, embora as considerações lançadas pelo ilustre julgador primevo, compreendo, neste momento, que tanto o laudo produzido pela Junta Militar, bem como a prova pericial produzida em juízo, revelam que o episódio narrado na inicial não pode ser enquadrado como acidente em serviço, de modo que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedente a pretensão autoral.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 16/05/2023.